Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DO TERCEIRO INTERVENIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTENTE. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros. 1.1 Nos termos do 135 do Código de Processo Civil, uma vez instaurado o incidente, deverá ser realizada a citação apenas dos terceiros, dispensando-se a comunicação do devedor originário. Precedentes.

2. Não se verifica a preclusão consumativa em face de decisão proferida em incidente processual, acerca de matéria ainda não discutida nos autos.

3. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. Demonstrada a existência de comunhão nos atos de gestão entre empresas com o mesmo grupo societário, criadas para o exercício da mesma atividade lucrativa e com identidade de dados relativos à administração das empresas, fica comprovada a existência de grupo econômico.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.